Tribunal: TCU
Processo: 021.390/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito apurado, em decorrência de irregularidades no Convênio CRT/MT 32/2004, celebrado para a execução de serviços de Assistência Técnica Social e Ambiental à Reforma Agrária (Ates) em assentamentos rurais dos municípios de Água Boa-MT, Nova Nazaré-MT, Nova Xavantina-MT eQuerência-MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gilmar Celestino dos Santos e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Água Boa-MT contra o Acórdão 3585/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.